Tribunal: TJDFT
Processo: 0714487-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714487-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA DA SILVA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 173-SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-TAGUATINGA-DF D E S P A C H O Manifeste-se o embargado, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHACARA 173 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-TAGUATINGA-DF, sobre o pedido de habilitação do herdeiro da embargante, assim como sobre os documentos de ID 2595416 e seguintes. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021 19:30:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador